Tribunal: TJPA
Processo: 0003941-93.2020.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0003941-93.2020.8.14.0000

PROCESSANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSADO: WILSON DE SOUZA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº: PADMag 0003941-93.2020.8.14.0000

REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: WILSON DE SOUZA CORREA

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES - PA23230

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER - PA14800-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE MAGISTRADO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 35, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 35/1979 (LOMAN) E ART.8º DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INTERVENÇÕES EM PROCESSOS JUDICIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATOS CORRECIONAIS. AUDIÊNCIAS DESIGNADAS PARA COLHEITA DE PROVAS CONTRA SERVIDOR SUBORDINADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES.

QUEBRA DO DEVER DE IMPARCIALIDADE. DESVIO E ABUSO DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA.
ATOS QUE SE ENCONTRAM NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MAGISTRADO. FUNÇÃO ATÍPICA. DEVER DE AGIR. NECESSIDADE. CORREIÇÃO PERMANENTE. DIREÇÃO DE FORO
.
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS E ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA VERIFICAR EVENTUAIS VIOLAÇÕES A DEVERES FUNCIONAIS POR PARTE DOS SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DA JUSTIÇA
. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DAS NORMAS DISPOSTAS NA LOMAN (LC Nº. 35/79) E NO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (LEI ESTADUAL Nº. 5008/81). DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABARAÇÃO PROCESSUAL
. NORMA PROCESSUAL DE NATUREZA FUNDAMENTAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º DO CPC. PRESERVAÇÃO DA LEGALIDADE DOS PROCESSOS. INTERESSE PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO IMPROCEDENTE.

DECISÃO UNÂNIME
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sessão Ordinária Realizada em __de ________ de 2022 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº: PADMag 0003941-93.2020.8.14.0000

REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: WILSON DE SOUZA CORREA

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES - PA23230

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER - PA14800-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
instaurado por determinação deste Egrégio Tribunal em desfavor do magistrado
WILSON DE SOUZA CORREA
,
Juiz Titular da Vara Única da Comarca do Acará/PA, conforme deliberação tomada na 33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 02 de dezembro de 2020, que redundou na lavratura do Acórdão nº. 216.056 (id nº. 8352650 - Pág. 12 – 8352651 - Pág. 10).

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) teve origem em Sindicância Administrativa instaurada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (CJCI) que, por sua vez, visava apurar denúncias formuladas através de reclamação assinada por Carlos Eduardo Vieira da Silva (id nº. 8352636 – Pág. 05/28), analista judiciário deste Tribunal e ex-diretor de secretaria da Vara Única da Comarca do Acará-PA, as quais versam sobre supostos atos de perseguição, assédio moral, desvios e abusos de poder praticados pelo magistrado
WILSON DE SOUZA CORREA
em seu ofício judicante na vara precitada.

Após regular instrução, a comissão sindicante presidida pelo Juiz Auxiliar da CJCI à época, o magistrado Leonardo Duarte Tavares, apresentou relatório conclusivo (id nº. 8352649 – Pág. 79 – 85), opinando pela instauração do PAD contra o juiz
WILSON DE SOUZA CORREA
por violação do dever de imparcialidade, em razão de não ter se declarado suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública correspondente ao processo n.º 0003108-12.2018.8.14.0076.

Posteriormente, em voto condutor, seguido à unanimidade pelo Tribunal Pleno, no sentido de acolher a proposta de instauração de PAD contra o referido magistrado, a Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, Desa. Diracy Nunes Alves, chamou a atenção para os fatos resumidos a seguir:

i)

Após a suspeita de que ilícitos estariam sendo praticados pelo diretor de secretária em processos em trâmite na Vara Única da Comarca do Acará-PA, o magistrado investigado designou a realização de audiências em diversos processos judiciais, sem dar a devida publicidade a estes atos, apenas denominando-os de “atos administrativos correcionais”.

ii)

A finalidade buscada com a realização destes atos era a de colher depoimentos de pessoas determinadas, em geral, partes autoras nestes processos, visando reunir indícios mínimos de autoria e materialidade acerca de supostas infrações funcionais praticadas pelo servidor
Carlos Eduardo Vieira da Silva que envolveriam a captação de clientela em favor d
as advogadas Luciana de Souza Dias e Lienilda Maria Câmara de Souza – esta última companheira do referido servidor –, bem como a expedição de alvarás judiciais para levantamento de valores em processos de execução em trâmite na comarca do Acará-PA, de forma direcionada e tendenciosa
.

iii)

Os termos das audiências realizadas foram, então, reunidos e enviados pelo juiz investigado ao Ministério Público mediante ofício (id nº. 8352647 - Pág. 21 – 23).

O órgão ministerial, por sua vez, utilizou estes documentos encaminhados pelo magistrado para lastrear uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra o servidor Carlos Eduardo Vieira da Silva e as advogadas Luciana de Souza Dias e Lienilda Maria Câmara de Souza, processo este que restou autuado sob nº. 0003108-12.2018.8.14.0076 (id nº. 8352649 – Pág. 1 – 75).

iv)

A ação em comento foi recebida pelo próprio magistrado, o ora requerido, que, naquela oportunidade, proferiu decisão admitindo a inicial e deferindo o pedido liminar para tornar indisponíveis bens do referido servidor, bem como para afastá-lo, provisoriamente, do exercício do cargo público (id nº.

8352646 - Pág. 24 – 32).

A partir destes eventos, concluiu a Desembargadora Corregedora que o PAD deveria ser instaurado para que fosse apurada, então, eventuais violações por parte do magistrado de seus deveres funcionais, especialmente aqueles elencados no art. 35, inciso I
[1]
, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e no art. 8º
[2]
do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Em 02/12/2020, foi publicada a Portaria nº. 2766/2020 – GP, instauradora do presente PAD, na forma determinada pelo citado Acórdão n.º 216.056 (id nº. 8352657 - Pág. 3).

Por sorteio, a distribuição coube à minha relatoria, onde determinei a intimação do Ministério Público para manifestação em 10/03/2021 (id nº. 8352657 - Pág. 18).

Em parecer exarado nos autos, o Ministério Público opinou pelo seu retorno ao Tribunal de Justiça para regular processamento diante das evidências de violação aos deveres funcionais a cargo do juiz requerido demonstradas no procedimento investigativo (id nº. 8352658 - Pág. 8 – 11).

Em despacho proferido em 07/03/2021, foi determinada a citação do magistrado para apresentação das razões de defesa e das provas que entendesse necessárias (id nº.

8352659 - Pág. 1).

No dia 31/03/2021, O juiz requerido apresentou sua
defesa
, sustentando, basicamente, a inexistência de violação aos deveres funcionais e éticos da magistratura (id nº. 8352660 – Pág. 1 – 8352663 – Pág.7).

Preliminarmente, ressaltou que sua reputação é ilibada, possuindo relevantes condutas e dedicação constante à carreira da magistratura, na qual conta com mais de 20 (vinte) anos de efetivo serviço, sendo, ainda, reconhecido pela sociedade como um todo, por ser uma profissional competente e compromissado com o serviço público por ele prestado.

Afirmou que os atos administrativos correcionais, consistentes nas audiências por ele realizadas, não constituem violação aos deveres insculpidos na LOMAN e, tampouco, no Código de Ética da Magistratura, porque simplesmente se encontram dentro da sua esfera de atribuições, especialmente quanto ao seu dever de fiscalizar os servidores que lhes são subordinados e de adotar medidas contra possíveis transgressões disciplinares por eles praticadas no juízo em que atua, obrigação esta que, segundo o magistrado, incumbe-lhe por força de lei.

Pontuou que a imparcialidade inerente à função judicante não deve significar omissão, condescendência ou prevaricação, não deve se deixar influenciar por pressões externas com o fito de interferir na atividade jurisdicional em prejuízo do cidadão e da sociedade.

Frisou que as medidas administrativas adotadas se fizeram necessárias diante dos fortes indícios de que o servidor Carlos Eduardo Vieira da Silva e as advogadas Luciana de Souza Dias e Lienilda Maria Câmara de Souza estariam praticando, em conluio, diversos crimes em processos judiciais em tramite na Vara Única da Comarca do Acará-PA, tais como concussão, peculato, apropriação indébita, prevaricação, advocacia administrativa, tráfico de influência e etc., vitimando inúmeros jurisdicionados, em sua grande maioria, idosos, pensionistas e aposentados que ostentam condições paupérrimas e que, até a presente data, não obtiveram ressarcimento dos seus prejuízos financeiros.

Mencionou que o próprio Ministério Público reconheceu que, em que pese tenha havido meios atípicos de colheita de provas, não pode ele ser responsabilizado pela demanda em comento, justamente porque atuou estritamente no dever de ofício de reunir os indícios de ilegalidades e encaminhar para a autoridade competente para proceder da maneira adequada, do ponto de vista técnico-jurídico.

Alegou, também, que a suspeição por foro íntimo declarada nos autos de uma sindicância administrativa ou de um processo judicial não exige do magistrado maiores esclarecimentos acerca dos motivos que o levaram a se declarar suspeito, especialmente porque pode ela ser declarada por qualquer motivo além daqueles legalmente previstos.

Argumentou, ainda, que ao se estender a suspeição por foro íntimo para outros processos, e mais gravemente, para outra esfera legal, que, como o próprio nome já diz se caracteriza como aquilo que se origina no âmago de uma pessoa, implicaria especular sobre motivos desconhecidos que levaram o magistrado a se afastar do julgamento de um processo, o que se mostra absolutamente ilógico e fere mortalmente a independência judicial.

Concluiu, então, que inexistindo no ordenamento jurídico vigente a suspeição por foro íntimo compulsória ou coercitiva, não haveria motivos para se declarar suspeito na ocasião do recebimento da inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o servidor Carlos Eduardo Vieira da Silva, o qual, inclusive, já nem mais exercia o cargo de diretor de secretaria na comarca do Acará-PA.

Ao final, requereu a produção de prova documental e oral e, no mérito, o acolhimento de suas razões para
concluir pela inexistência de infração aos atos legais e regimentais da magistratura, com o arquivamento do presente PAD, sem aplicação de qualquer penalidade.

Na data de 22/06/2021, a Corregedora Geral de Justiça, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, emitiu despacho/ofício determinando a juntada nestes autos das mídias referentes às audiências realizadas pelo magistrado e que constituem o objeto de apreciação no presente PAD.

Em 14/07/2021, foi emitido despacho com as seguintes determinações: i) intimação do juiz investigado para arrolar testemunhas; ii) cientificação do magistrado acerca das mídias digitais juntadas aos autos; e iii) vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto à juntada das mídias digitais (id nº.

8353232 - Pág. 56).

Petição autuada em 29/07/2021, contendo o rol de testemunhas arroladas pelo magistrado

(id nº. 8353232 - Pág. 62 – 63).

Em 14/09/2021, o Ministério Público se manifestou nos autos registrando que as mídias estavam corrompidas e, por esta razão, requereu a substituição delas e devolução do prazo para manifestação após o cumprimento das diligências requeridas (Id nº. 8353232 - Pág. 65).

Certidão exarada nos autos no dia 13/09/2021 pelo Departamento de Informática do MP-PA, atestando a impossibilidade de recuperar os dados corrompidos das mídias juntadas aos autos (id nº. 8353232 - Pág. 66).

Certidão exarada nos autos, atestando que na 27ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 28/7/2021, foi deferido, à unanimidade, o pedido formulado por esta relatora no sentido de prorrogar, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo de conclusão do procedimento (id nº. 8353232 - Pág. 68).

Despacho instando manifestação por parte do Ministério Público (id n. 8353232 - Pág. 75).

Cota exarada pelo Ministério Público em 13/10/2021, na qual se manifesta pela desnecessidade de juntada dos registros audiovisuais das audiências realizadas pelo magistrado requerido, em razão da ocorrência delas constituir fato incontroverso nos autos (id nº.

8353233 - Pág. 14 – 15).

Em 21/10/2021, foi proferido despacho designando audiência de instrução (id nº. 8353233 - Pág. 17).

Termos de audiência juntados aos autos em 09/11/2021 e 19/11/2021 (id nº. 8353233 - Pág. 47 – 48 e id nº. 8353234 - Pág. 15 – 16).

Peticionamento do magistrado requerido, pleiteando a juntada de documentos novos (id nº. 8353234 - Pág. 21).

Termo de audiência juntados aos autos em 17/12/2021 (id nº. 8353236 - Pág. 1 – 4 – id nº. 8353236 - Pág. 5 – 6).

Certidão exarada nos autos atestando que na 2° Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 19/01/2022, foi deferido, à unanimidade, o pedido formulado por esta relatora no sentido de prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, o prazo de conclusão do PAD (id n º. 8353236 - Pág. 12).

Termo de audiência juntado aos autos no dia 11/02/2022 (id nº. 8353236 - Pág. 37 – 42).

Razões finais oferecidas pelo Ministério Público em 10/03/2022, opinando pelo arquivamento do feito, por não vislumbrar a configuração de infração disciplinar ou violação ao comando previsto no art. 35, I, da LOMAN. (id nº. 8471735 - Pág. 1 – 8).

Razões finais apresentadas pelo magistrado em 25/03/2022, ocasião em que renovou os argumentos trazidos anteriormente no sentido de que sua conduta foi pautada pela legalidade, não havendo, portanto, infração disciplinar por ele praticada, razão pela qual, pleiteou o arquivamento do presente PAD e, subsidiariamente, a aplicação de penalidade mais branda (id nº.

8706633 - Pág. 1 – 14).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

[1]
Art. 35 - São deveres do magistrado: I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

[2]
Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

VOTO

V O T O

Inicialmente, importante ressaltar que, a despeito da extensa gama de fatos e argumentos expostos nas diversas manifestações das partes interessadas e dos órgãos jurisdicionais envolvidos na causa, toda a controvérsia posta neste PAD diz respeito, unicamente, à conduta do magistrado requerido em intervir em processos judicias para realizar atos correcionais, consistentes em audiências, cujo objetivo era reunir elementos mínimos de prova acerca de transgressões disciplinares supostamente praticadas pelo analista do judiciário deste Tribunal e ex-diretor de secretaria da Vara Única da Comarca do Acará-PA, o sr. Carlos Eduardo Viera da Silva.

Nesse contexto, abstenho-me de formular juízos de valor acerca de outros procedimentos ou processos judiciais em que o magistrado requerido e o referido servidor estejam litigando, ou sejam partes interessadas, e que não guardem relação com os fatos apurados neste PAD, a fim de evitar debates desnecessários no seu julgamento.

De antemão, ressalto que a instrução do Processo Administrativo Disciplinar em questão, observou as disposições insculpidas na Resolução n.º 135/2011 do CNJ, bem como todas as garantias constitucionais e legais, tendo havido o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo magistrado requerido, o qual teve deferidas, ainda, todas as provas que requereu, sendo acompanhado por advogados devidamente constituídos, nas oitivas de testemunhas e no seu depoimento pessoal, exercendo, portanto, em sua plenitude, o direito de se manifestar nos autos.

Em relação ao mérito, me parece que a solução da causa passa, necessariamente, pela pontual interpretação e compreensão do que representa o dever de imparcialidade do juiz em procedimentos ou processos em que atue, bem como as funções administrativas a ele atribuídas, especialmente quando o magistrado se encontra oficiando em comarcas de pequeno porte e fica responsável por exercer atividades de direção e correição permanente dos serviços judiciais.

No caso da imparcialidade, trata-se de um conceito muito mais próximo e conhecido. Para que um juiz possa funcionar em determinado processo, exige-se que não haja qualquer motivo capaz de prejudicar o exercício imparcial de sua função judicante. Em sendo ele o órgão que proclamará o direito a ser aplicado no caso concreto, não se pode considerar justa uma decisão emanada de um julgador parcial. Segundo tradicional lição doutrinária
[1]
, trata-se de um consectário lógico do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV
[2]
).

Também se extrai da doutrina especializada, a subdivisão em imparcialidade subjetiva e objetiva: a primeira estaria atrelada ao íntimo da convicção do magistrado e visa evitar que o processo seja conduzido por alguém que já tenha formado uma convicção pessoal prévia acerca do objeto do julgamento, ou seja, pode ser traduzida na impossibilidade de o magistrado aderir às razões de uma das partes antes do momento processual estabelecido
[3]
; a segunda é aferida a partir da postura da entidade julgadora, que não deverá deixar qualquer espaço de dúvida de que conduz o processo sem preterir uma parte à outra, ou seja, não basta ser imparcial, sendo indispensável que o juiz aparente tal imparcialidade. É o que, modernamente, denomina-se de teoria da aparência
[4]
. Por força dela, havendo dúvida razoável e fundada acerca da parcialidade do julgador, justifica-se o seu afastamento, mesmo que, subjetivamente, possa não haver influência sobre a condução do processo ou do julgamento.

A partir dessas formulações teóricas, muito se questiona, atualmente, sobretudo na seara criminal, até que ponto um julgamento proferido pela mesma pessoa que atuou na fase de investigação preliminar de um determinado caso, tendo contato, por exemplo, com os elementos informativos produzidos ao arrepio do contraditório e da ampla defesa, produzindo

provas de ofício, decretando medidas cautelares, teria, ou não, o condão de suscitar dúvidas acerca da sua necessária imparcialidade.

Sem aprofundar a questão, parece de todo evidente que a atuação de um magistrado na fase investigatória do processo é, no mínimo, capaz de gerar uma dúvida razoável no jurisdicionado quanto à imparcialidade, não se podendo, portanto, afirmar, seguramente, a ausência de um prejuízo neste caso.

No entanto, entendo que a discussão travada neste PAD passa ao largo de digressões sobre os limites da imparcialidade do julgador, seja sobre aspecto objetivo ou subjetivo, pois, em verdade, os fatos apurados apontam para enfretamento distinto em relação aos atos praticados pelo magistrado requerido e sobre os quais recaem a suspeita de violação à LOMAN e ao Código de Ética da Magistratura.

Para melhor compreensão, faço uma breve contextualização.

Infere-se dos autos que os atos correcionais praticados pelo juiz requerido nos diversos processos judiciais em tramite na Vara Única do Acará-PA tiveram origem em fortes indícios, por ele apurados, de que o servidor Carlos Eduardo Vieira da Silva teria se utilizado do cargo de diretor de secretaria daquela vara para atender interesses escusos e que haveria um conluio existente entre ele e as advogadas Luciana de Souza Dias e Lienilda Maria Câmara de Souza para obter vantagens econômicas em processos de execução em tramite na referida comarca.

Em suas razões, o magistrado citou os seguintes indícios:

i) antes de assumir o cargo público de analista do judiciário neste Tribunal, o servidor Carlos Eduardo Vieira da Silva exercia advocacia em conjunto com as advogadas Luciana de Souza Dias e Lienilda Maria Câmara de Souza, sendo esta última sua companheira; ii) após prestar serviços na comarca do Acará-PA durante o período de 10/09/2012 a 04/10/2017, Carlos Eduardo Vieira da Silva foi removido e, logo depois, chegaram ao conhecimento do magistrado requerido denúncias de crimes de concussão praticados supostamente pelo servidor público municipal Raoni Pelerano de Souza, o qual seria amigo daquele e já havia prestado serviço na unidade judiciária, bem como na sede da Defensoria Pública no município à época dos fatos, denúncias estas que geraram um processo criminal contra o mesmo, pelo qual restou, inclusive, condenado a 08 (oito) anos de reclusão (processo nº. 0005509-18.2017.8.14.0076); iii) As denúncias também davam conta de que, a partir do mês de julho do ano de 2014, o servidor Carlos Eduardo Vieira da Silva, então diretor de secretaria da Vara Única do Acará-PA, e

Raoni Pelerano de Souza passaram a monitorar processos judiciais em que a Defensoria Pública estadual estava atuando, em sua grande parte em fase de cumprimento de sentença e com valores a serem levantados, e, posteriormente, captaram as partes interessadas nestes feitos para serem elas patrocinadas pelo advogada Luciana de Souza Dias, a qual ficaria responsável por providenciar a expedição dos alvarás para o saque das quantias pertencentes aos respectivos beneficiários, o que seria mais facilitado pelo acesso interno do precitado servidor.

Diante dessas circunstâncias, o magistrado listou o total de 34 (trinta e quatro) processos judiciais em tramite na Vara Única do Acará-PA (id nº.

8352660 - Pág. 8) e que teriam sido alvos do referido esquema e, em ato contínuo, designou o que denominou de “
audiências administrativas correcionais
” para colher depoimentos das partes interessadas nestes feitos, no sentido de reunir informações sobre as suspeitas anteriormente levantadas.

Após a colheita dessas informações, o juiz oficiou juntou ao Ministério Público e, também, os órgãos censores deste Tribunal, enviando-lhes os termos de declarações colhidos para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Posteriormente, foi ajuizada pelo membro do Ministério Público oficiante na comarca uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, cuja petição inicial foi recebida pelo magistrado requerido, ocasião em que ele deferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens de Carlos Eduardo Vieira da Silva, bem como de afastamento temporário deste do cargo público exercido.

Nesse contexto, não vislumbro hipótese manifesta de quebra do dever de imparcialidade, tampouco, de violação aos deveres funcionais por parte do magistrado requerido, conclusão a que chego pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, não é correto afirmar que a atuação do magistrado é completamente destituída de respaldo legal, afinal existem diversos atos normativos que lhe impõe o dever de fiscalizar serviços judiciais e adotar medidas administrativas de controle interno em relação aos servidores que lhe são subordinados e que, em verdade, representam o conjunto de funções atípicas atribuídas ao juiz para melhor gerir a unidade judiciária sob a sua chefia, o que, a meu ver, justifica, em tese, as providências adotadas de ofício pelo magistrado requerido.

No caso aqui tratado, duas dessas funções atípicas merecem especial atenção, a saber: a direção de foro e a correição permanente.

No ponto, friso que, segundo a LOMAN, cabe ao magistrado cumprir e fazer cumprir as disposições legais e os atos de ofício, além de tratar com urbanidade aqueles que o procurarem

a qualquer momento, quando se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência e, ainda, fiscalizar, de maneira assídua, seus subordinados (art. 35
[5]
, I, IV e VII), deveres estes reproduzidos pela Lei Estadual nº. 5.008/81 em seu art.203, incisos I, IV e VII
[6]
.

A propósito, na referida lei estadual – que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Pará – consta, ainda, a previsão normativa de que competirá ao juiz titular da comarca a função de Diretor de Foro (art.139, inciso I
[7]
) e, nesta condição, a fiscalização do modo como se portam os serventuários, funcionários e demais auxiliares de justiça no exercício de suas funções (art. 135, inciso IV
[8]
).

O diploma legal em comento prevê, ainda, que a disciplina judiciária, com a finalidade de zelar pela exata observância das leis e regulamentos que interessam a administração da Justiça, será exercida pelos Diretores do Foro e pelos Juízes (art.306
[9]
).

Além disso, o normativo estadual atribui aos juízes a função de correição permanente, a qual consiste na inspeção assídua e severa das repartições que tenham relação direta com os serviços judiciais, assim como sobre a própria atividade dos auxiliares e funcionários de justiça que lhes sejam subordinados (art.166,
caput
[10]
), visando impedir, dentre outras finalidades, que eles descurem a guarda, conservação e boa ordem que devem manter com relação aos autos, livros e papéis em seu poder(art. 166, alínea “d”
[11]
); pratiquem, no exercício das funções ou fora delas, ações ou omissões que comprometam a dignidade do cargo (art.166, alínea “i”
[12]
); e, também, qualquer tipo de ato negligente no cumprimento de seus deveres (art. 166, alínea “j”
[13]
).

Quer dizer, todo esse arcabouço jurídico-normativo que, registro, encontra-se expressamente previsto na LOMAN e no Código de Organização Judiciária estadual, servem ao propósito de oferecer mecanismos ao juiz para o exercício de suas funções atípicas atreladas à autotutela e ao controle interno da administração judiciária que, na qualidade de autoridade pública na comarca em que oficia, cabe ao juiz ou ao diretor de foro competentes resguardar.

Assim, reforço que a conduta adotada pelo juiz requerido não se refere a uma questão de quebra ou não de sua imparcialidade, afinal, esta constitui pressuposto de validade do processo, isto é, uma condição para que possa o magistrado exercer sua função jurisdicional, a qual não deve ser confundida com as atividades administrativas de sindicância e correição dos serviços públicos prestados em repartição judiciária, bem como dos serventuários e demais auxiliares da justiça que nela atuam.

Por essas razões, entendo que, no caso do magistrado requerido, não me parecem eivadas de ilegalidade as providências administrativas por ele adotadas, afinal, na posição em que ele se encontra de verdadeiro garante da correta aplicação das leis, normas e regulamentos, bem como da observância irrestrita da disciplina judiciária na pequena comarca do Acará-PA, em verdade, impõe-se lhe um dever de agir pautado pelo interesse público.

Dessa forma, não parece razoável, e nem coerente, atribuir a pecha de infração funcional à conduta de um juiz ou um diretor de foro que, após tomar conhecimento de denúncias e suspeitas fundadas de que o diretor de secretaria da vara em que atua estaria cometendo transgressões disciplinares em processos judiciais, tenha a iniciativa de convocar as partes envolvidas nestes feitos, para colher declarações delas a respeito de tal situação, com registro por escrito e em audiências especialmente designadas para este fim, para, com base nestas informações, apresentar elementos de prova aptos e consistentes a respeito de eventuais ilícitos praticados por este servidor às autoridades competentes (Ministério Público e Corregedoria do Tribunal de Justiça),

a fim de que sejam tomadas as medidas legais pertinentes, sejam elas de ordem correcional ou legal.

Decerto que a forma como estes atos administrativos correcionais foram realizados podem suscitar polêmicas e questionamentos de toda ordem, afinal, há que se admitir que não se trata de medida típica ou comum, tampouco, que encontre diversos paralelos ou regulações detalhadas em leis ou atos normativos.

Contudo, uma intepretação sistemática dos dispositivos legais já comentados anteriormente e das regras de cooperação do processo previstas no CPC/2015, autoriza concluir que, embora a solução adotada pelo magistrado não tenha sido, aparentemente, a mais técnica ou apropriada, não se pode, sumariamente, condená-la à título de infração funcional sem a devida reflexão.

É sabido que, com advento do CPC/2015, erigiu-se a título de norma fundamental do processo,
o princípio da cooperação ou da colaboração (art.6º
[14]
, CPC), o qual expressa a ideia de que todos os sujeitos do processo, entendidos estes como todos aqueles cuja atuação, de alguma forma, repercuta sobre a celeridade e a eficácia do processo, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Segundo a doutrina especializada, além dos deveres gerais de lealdade, de proteção e de garantir o livre exercício do contraditório e a ampla defesa, devem ser cumpridos, também, deveres específicos que decorrem diretamente do princípio da cooperação, notadamente os deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio às partes e ao próprio juiz da causa, que, se traduzem no dever geral de engajamento no modelo processual cooperativo e dialogado, onde, não raras vezes, são necessárias composições sobre interesses subjacentes a demanda proposta perante o juízo
[15]
.

Nesse cenário, o fato de o magistrado requerido ter realizado intervenção nos processos judicias para praticar atos correcionais, com ativa participação e colaboração das partes interessadas, através da tomada de depoimentos reduzidos a termo que, em tese, revelariam hipótese de violação a deveres funcionais por parte do diretor de secretaria da vara onde tais feitos tramitavam, não permite, a meu ver, concluir pela prática de atos absolutamente inválidos, afinal, podem se enquadrar em atos de cooperação entre sujeitos do processo, no caso as partes e o juiz, a fim de que eventos ocorridos durante a tramitação processual possam ser melhor esclarecidos, o que além de prestigiar o interesse público existente na preservação da legalidade destes feitos que, se extintos por eventuais nulidades originadas de violação a deveres funcionais de serventuários ou auxiliares do judiciário que neles oficiaram, certamente resultariam em efeitos mais catastróficos e nocivos para os jurisdicionados interessados na solução deles, também contribui, sem dúvidas, para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa e efetiva.

A somar, é valido destacar que as denúncias apresentadas pelo magistrado requerido às autoridades competentes, no caso o Ministério Público e aos órgãos correcionais deste Tribunal, todas elas, registro, lastreadas nos atos correcionais por ele realizados na comarca do Acará-PA, resultaram i) no ajuizamento de uma Ação Civil de Pública por Ato de Improbidade pelo Ministério Público estadual contra o servidor Carlos Eduardo Vieira da Silva e as advogadas Luciana de Souza Dias e Lienilda Maria Câmara de Souza para apurar e, se for o caso, punir os réus por infrações previstas na Lei Federal nº. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), ação esta que originou o processo nº.

003108-12.2018.814.0076, que se encontra em andamento na comarca do Acará-PA e no qual o juiz requerido se julgou suspeito; assim como ii) foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar contra o referido servidor (processo nº.

0002905-53.2021.2.00.0814), cuja decisão final proferida pela Corregedora Geral de Justiça deste Tribunal, a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, acolheu o relatório final da Comissão Processante para aplicar a pena de demissão a bem do serviço público (8353234 - Pág. 23 – 8353235 - Pág. 26).

Com todas essas considerações, por não vislumbrar a configuração de infração disciplinar na conduta do magistrado requerido apurada no presente feito, seja à LOMAN ou ao Código de Ética da Magistratura, acompanho o parecer exarado pelo Ministério Público e JULGO IMPROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 121.

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[3]

GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 278.

[4]
No julgamento do HC 94.641/BA (STF, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 11/11/2008, DJe 43 05/03/2009), em que o Supremo reconheceu, com fundamento no art. 252, incisos I e II, do CPP, o impedimento de magistrado que teria atuado como autoridade policial em procedimento preliminar de investigação de paternidade, o Ministro Cesar Peluso assim se manifestou no seu voto: “(...)
Caracteriza-se, portanto, hipótese exemplar de ruptura da situação de imparcialidade objetiva, cuja falta incapacita, de todo, o magistrado para conhecer e decidir causa que lhe tenha sido submetida, em relação à qual a incontornável predisposição psicológica nascida de profundo contato anterior com as revelações e a força retórica da prova dos fatos o torna concretamente incompatível com a exigência de exercício isento da função jurisdicional. Tal qualidade, carente no caso, diz-se objetiva, porque não provém de ausência de vínculos juridicamente importantes entre o juiz e qualquer dos interessados jurídicos na causa, sejam partes ou não (imparcialidade dita subjetiva), mas porque corresponde à condição de originalidade da cognição que irá o juiz desenvolver na causa, no sentido de que não haja, ainda, de modo consciente ou inconsciente, formado nenhuma convicção ou juízo prévio, no mesmo ou em outro processo, sobre os fatos por apurar ou sobre a sorte jurídica da lide por decidi
r”.

[5]

Art. 35 - São deveres do magistrado: I - Cumprir e
fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício
; IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender
aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência
; VIl -
exercer assídua fiscalização sobre os subordinados
, especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes;

[6]

Art. 203. São deveres do Magistrado: I - Cumprir, e
fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício
; IV- Tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender
aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência
; e VII-
Exercer assídua fiscalização sobre os subordinados
, especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes

[7]

Art. 139. Nas Comarcas do Interior,
as funções de Diretor do Foro competem
: I- Nas sedes das Comarcas de mais de uma Vara, ao Juiz que for designado, anualmente, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, permitida a recondução e, nas demais,
ao titular da Comarca.

[8]
Art. 135. Ao Diretor do Foro, na Comarca da Capital incumbe, além de outras atribuições definidas no Regimento Interno: IV-
Fiscalizar o modo como se portam os serventuários, funcionários e demais auxiliares de justiça no exercício de suas funções
.

[9]
Art. 306. A Disciplina Judiciária, com a finalidade de
zelar pela exata observância das leis e regulamentos que interessam a administração da Justiça
, será exercida: [...]
IV- Pelos Diretores do Foro; V- Pelos Juizes
[...].

[10]
Art. 166. A correição permanente dos Juizes consiste na
inspeção assídua e severa
dos cartórios, cadeias públicas, estabelecimentos penais
e demais repartições que tenham relação direta com os serviços judiciais e sobre a atividade dos auxiliares e funcionários de justiça que lhes sejam subordinados
, cumprindo-lhes obstar:

[11]
Art. 166 [...] d) descurem a guarda, conservação e boa ordem que devem manter com relação aos autos, livros e papéis a seu cargo;

[12]
Art. 166 [...] i) pratiquem, no exercício das funções ou fora delas, ações ou omissões que comprometam a dignidade do cargo;

[13]
Art. 166 [...] j) negligência, por qualquer forma, no cumprimento dos deveres do cargo;

[14]
Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[15]
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. Pág. 118.

Belém, 15/04/2022